Tribunal: TJMT
Processo: 1015229-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015229-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (APELADO), NILZA DE MORAES FERNANDES - CPF: 406.129.611-68 (APELADO), ELIANE FERNANDES - CPF: 317.693.301-00 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA
–
COISA JULGADA – HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA
– FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2o E 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, há que se perquirir quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência.

De acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

Valor elevado da causa que não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do
§ 8o
, do artigo
85
, do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015229-13.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADAS:

ELIANE FERNANDES E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação monitória
,
ajuizada em face de
ELIANE FERNANDES
e
OUTROS
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código do Processo Civil. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que houve sua condenação em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do débito, onde salienta que o presente feito tinha como valor da causa, em 12/04/2019, a importância de R$216.072,09 (duzentos e dezesseis mil, setenta e dois reais e nove centavos), o que acarretaria em valor muito acima do razoável para as particularidades do caso, razão pela qual requer que o recurso seja conhecido e provido para anular/reformar a r. sentença que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, V, do CPC e fixou condenação do banco apelante às verbas de sucumbência, fixando os honorários sucumbenciais por equidade (Id 234233722).

Contrarrazões acostada no Id 234233726.

O preparo foi recolhido no Id 234233723.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto ou não da sentença objurgada, por meio da qual o magistrado singular, diante do princípio da causalidade, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) por cento sobre o valor da causa.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

No caso, evidente que o banco-recorrente deu causa ao ajuizamento desta demanda, que deu ensejou o reconhecimento da coisa julgada, com
bem sintetizado pelo togado sentenciante:

“Cumpre enfatizar que o requerente nos autos da Ação Executiva de no 46861-16.2015.811.0041, código 1050866, no qual tramitou perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, requereu a satisfação do débito do contrato de abertura de Crédito Fixo no 40/01181, mesmo objeto destes autos.

Naqueles autos, foi homologação transação entre as partes e extinto o processo, transitado em julgado em 07/02/2017, o que impede a rediscussão dos termos constantes na avença.

Ademais, o descumprimento da transação deve ser noticiado nos próprios autos do processo que foi realizado o acordo, para prosseguimento dos autos, como fase de cumprimento de sentença e não mediante o ajuizamento de nova demanda.

Até porque nos termos do art. 515, II, do CPC, o acordo judicialmente homologado é título executivo, devendo, então, ser objeto de cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa, nos termos do art. 516, II do CPC.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo sem Resolução de Mérito a presente Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar, Julgando Extinto o processo, com fundamento no artigo 485, V do Novo Código de Processo Civil e reconheço a coisa julgada pela ação no 46861-16.2015.811.0041 código 10508
” (sic).

Veja-se que, pelo princípio da causalidade, há que se perquirir quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, conforme adverte a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Pelo princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo".

E uma vez ser o apelante quem deu causa à propositura da demanda, cabe a ele, portanto, suportar os ônus da sucumbência.

Por fim, quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

No caso dos autos, o critério de fixação da base de cálculo respeitou a ordem gradativa, uma vez que não é possível quantificar o valor da condenação ou mesmo o proveito econômico obtido na sentença, razão pela qual sua base de cálculo foi fixada sobre valor da causa.

Importante registrar, por oportuno, que v
alor elevado da causa que não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do
§ 8o
, do artigo
85
, do
CPC
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa. O critério de fixação da base de cálculo respeitou a ordem gradativa porque não é possível quantificar o valor da condenação ou proveito econômico obtido, razão pela qual os honorários foram fixados com base no valor da causa, razão pela qual deve ser mantida.”
(TJ-MT 10065686620228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL – §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1a opção: sobre o valor da condenação; 2a opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3a opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8o do citado dispositivo.
Recurso provido.”
(TJ-MT 00008730219978110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024